Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu nos quais, em relação aos valores pagos pela autora à embargante, aponta vícios de contradição no acórdão, ao argumento, em síntese, de que a ré recebeu da recorrida apenas o valor de R$2.727,38 e não R$ 7.116,75, conforme extrato juntado nos autos. Alega, ainda, que foi mantido no acórdão o afastamento do abatimento da taxa de administração, que foi contratada no percentual de 22%. No entanto, como não deu causa a rescisão do contrato, resta caracterizada a rescisão unilateral do contrato pela embargada, sujeitando-se às penalidades contratuais, assim, a taxa de administração e sua antecipação representam a remuneração pelos serviços prestados pela administradora que figura no contrato de participação no grupo de consórcio. Aduziu que o artigo 5o, parágrafo terceiro, da lei 11.795 de 2008, prevê que a administradora tem o direito a taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento. Narra que o acórdão também é contraditório quanto à forma de correção monetária, pois tem que ser de acordo com o valor do bem, conforme estipula o contrato e não a partir de cada desembolso. Requer que sejam sanadas as omissões descritas.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, bem como para prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. Ademais, como demonstrado na sentença e no acórdão, a taxa de administração não foi deduzida nos valores pagos pela autora, pois a recorrente não obteve êxito em demonstrar o valor pago referente à taxa de administração pactuada, bem como não foi aplicada a cláusula penal, tendo em vista que não ficou comprovado o efetivo prejuízo ao grupo.
7. Por fim, é pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
8. Embargos rejeitados.